Tribunal: TJES
Processo: 0005944-73.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005944-73.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO MELLO DE FREITAS

APELADO: LASPRO CONSULTORES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO TAIS. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de
Ympactus Comercial S/A
contra acórdão que julgou procedente Apelação interposta por Ricardo Mello de Freitas, requerendo a nulidade do julgado por ausência de intimação do Administrador Judicial, apesar de previamente comunicado o decreto de falência e o pedido de que as intimações ocorressem em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do Administrador Judicial da Massa Falida para participar do julgamento do recurso de apelação, mesmo após a ciência formal da decretação da falência, acarreta nulidade absoluta do acórdão por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação falimentar impõe, de forma cogente, que o Administrador Judicial represente a Massa Falida em todas as ações judiciais em curso, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de nulidade absoluta.

A ausência de intimação do Administrador Judicial, mesmo após comunicação expressa da falência, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando ineficazes os atos processuais subsequentes e configurando cerceamento de defesa.

O art. 280 do Código de Processo Civil reforça que são nulas as intimações feitas sem observância das prescrições legais, o que abrange a intimação indevida da parte falida sem a ciência do Administrador Judicial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a falta de intimação do Administrador da Massa Falida implica nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal (TJES, Apelação Cível nº 0006061-64.2017.8.08.0006, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024; Apelação Cível nº 0001065-21.2017.8.08.0039, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.02.2023).

Diante da inobservância das normas processuais e falimentares, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão anteriormente proferido, para possibilitar a regularização da representação processual e novo julgamento com a intimação do Administrador Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos. Acórdão anulado.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Administrador Judicial da Massa Falida, após a decretação da falência e a comunicação nos autos, acarreta nulidade absoluta do julgamento.

O Administrador Judicial é o representante processual exclusivo da Massa Falida, devendo ser intimado em todos os atos processuais, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 280; Lei nº 11.101/2005, art. 76, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006061-64.2017.8.08.0006, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001065-21.2017.8.08.0039, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 2ª Câmara Cível, j. 08.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005944-73.2017.8.08.0006

EMBARGANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A (MASSA FALIDA)

EMBARGADO: RICARDO MELLO DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de petição (ID 6462217) apresentada por Ympactus Comercial S/A (Massa Falida), no âmbito da qual requer seja declarada a nulidade do Acórdão de ID 6045691.

Alega que a decretação da falência da parte apelada ocorreu em 09/09/2019 e que, embora tenha peticionado nos autos (ID 3017108) comunicando tal fato e requerendo que as intimações e notificações ocorressem em nome do Administrador Judicial da massa falida, tal requerimento não foi atendido, em prejuízo ao seu direito de defesa.

Inicialmente, considerando o pleito que visa à anulação do Acórdão de ID 6045691, recebo a petição de ID 6462217 como Embargos de Declaração, a fim de possibilitar o julgamento colegiado da questão
sub judice
.

Dito isto, destaco que o art. 280 do Código de Processo Civil assim dispõe: “
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”
.

Assim, intimações realizadas em desacordo com os preceitos legais ocasionam a nulidade do ato para o qual a parte foi intimada.

No presente caso, o recurso de Apelação interposto por Ricardo Mello de Freitas foi julgado por esta Egrégia Quarta Câmara Cível em 13/09/2023, tendo sido dado provimento ao mesmo.

Após, a Massa Falida de Ympactus Comercial S/A peticionou nos autos informando:

(i)
que teve sua falência decretada em 09/069/2019, nos autos da Ação Falimentar nº 0021350-12.2019.8.08.0024, sendo designado para representá-la, em âmbito administrativo e jurisdicional, por força da lei falimentar, um Administrador Judicial;

(ii)
que, em razão de tal fato, todos os atos que tenham pertinência à requerida devem ser realizados com citação e intimação do Administrador Judicial, sob pena de nulidade dos atos praticados; e

(iii)
que, apesar de ter comunicado tal fato nos autos e requerido a correção do nome do patrono da Massa Falida antes do julgamento do recurso, para que as intimações e notificações ocorressem ao Administrador Judicial correspondente, tal requerimento não foi observado.

Pois bem. A legislação falimentar é categórica ao estabelecer a obrigatoriedade da representação processual da massa falida pelo Administrador Judicial em todas as ações judiciais.

O parágrafo único do artigo 76 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), ao tratar da indivisibilidade do juízo falimentar e das ações em curso, é claro ao determinar a participação do Administrador Judicial de forma cogente, sob pena de nulidade absoluta processual.

O parágrafo único do referido dispositivo assim estabelece:

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no
caput
deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

A inobservância do mencionado preceito legal, que visa garantir a higidez da representação e a preservação do patrimônio sob falência, acarreta a nulidade plena e imprescritível do julgamento, vício este que, por sua natureza absoluta, pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo órgão julgador.

No presente caso, conforme se observa no ID 3017108, a Apelada comunicou nos autos, na data de 01/08/2022 – isto é, antes do julgamento do recurso de Apelação – a decretação de sua falência, bem como a designação de Administrador Judicial da Massa Falida requerendo, na mesma oportunidade, que todas as intimações e notificações fossem direcionadas a este último, o que, todavia, não foi observado.

Assim, a ausência da intimação do representante legal da Massa Falida para todos os atos processuais subsequentes à decretação da falência, notadamente para a sessão de julgamento e para apresentar as devidas manifestações, implica em efetivo cerceamento de defesa e transgressão direta aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, tornando ineficazes os atos praticados.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 280, corrobora a tese de nulidade ao dispor que:
“As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”.

Dessa forma, é manifesta a conclusão de que as intimações realizadas após a ciência da falência, e sem a observância da necessidade de ciência e intervenção do Administrador Judicial, foram proferidas em desconformidade com as prescrições legais que regem a matéria falimentar e processual, gerando a nulidade do ato de julgamento para o qual a parte apelada, via Massa Falida, não pôde ser devidamente representada.

Destaco que, em hipótese análoga à dos presentes autos, assim já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça:

QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO.
1 – Intimações realizadas em desacordo com os preceitos legais ocasionam a nulidade do ato para o qual a parte foi intimada. 2 - A ausência de intimação do Administrador da Massa Falida acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3 – Questão de ordem acolhida. Julgamento anulado. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006061-64.2017.8.08.0006, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 19/02/2024)

APELAÇÃO - FALÊNCIA - SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de intimação do Administrador da Massa Falida acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 2. Deve ser cassada a sentença e determinado o retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento, restando prejudicadas as demais questões devolvidas a esta instância revisora. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001065-21.2017.8.08.0039, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Cível, DJ: 08/02/2023)

Assim, salvo melhor juízo, entendo que a situação processual exige o necessário acertamento por esta Câmara, a fim de expurgar o vício
in procedendo
e evitar prejuízos irreparáveis à Massa Falida e futuras alegações de nulidade em instâncias superiores, impondo-se a declaração de nulidade do Acórdão, para que se proceda à correta regularização da representação processual, seguida da intimação do Administrador Judicial e posterior deliberação sobre o prosseguimento do feito e eventual novo julgamento do recurso.

Face o exposto
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos aclaratórios para anular o Acórdão de ID
6045691.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.